Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO - DEMORA NA ENTREGA – PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MULTA ASTREINTES FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019133-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACYKELLEN ALVES CARVALHO - CPF: 035.453.821-76 (RECORRIDO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (RECORRENTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020